Tribunal: STF
Processo: HC 188896
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no RESp 1861537/RS - eDOC 3, p. 236):
          AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. AREIA. QUANTIDADE EXTRAÍDA. AFERIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
    1. O agravante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e no art. 55 da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 70 do Código Penal, uma vez que flagrado no exercício de atividade de exploração mineral – extração de areia do leito do Rio Arroio Funil – sem a autorização do Poder Público, mediante licenças específicas. 2. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância ao caso concreto, porquanto observou que o laudo pericial elaborado durante o inquérito policial não logrou dimensionar com exatidão o volume de material extraído ilegalmente da natureza, dado as condições dinâmicas do curso do rio onde era exercida a lavra não licenciada. 3. Na espécie, a aplicação do aludido princípio depende da instrução processual, a possibilitar às partes a demonstração da extensão e relevância penal da conduta. Logo, dada as particularidades do caso, o momento mais apropriado para tal análise é a sentença. 4. Assim, o acolhimento da pretensão recursal deduzida dependeria, dada a especificidade das presentes circunstâncias, de profundo revolvimento fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente. 5. A existência de indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, associada à inteligência do princípio do in dubio pro societate, recomendam o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, sob o palio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo regimental desprovido. 
    Requer, em suma, a concessão da ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, para que incida o princípio da insignificância ao caso, com a consequente absolvição do paciente, conforme aplicado pelo juízo de primeiro grau. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente